Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Exequente contra a sentença extintiva do feito com resolução de mérito, em razão do acordo celebrado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a pretensão de suspensão do cumprimento de sentença até a quitação da avença.
III. Razões de decidir
3. Em acordo celebrado entre as partes, foi expressamente pleiteada a suspensão do cumprimento de sentença até a quitação integral.
4. É cabível, portanto, a suspensão do feito, nos termos do art. 922 do CPC.
5. A extinção da ação e o eventual descumprimento do acordo pelo devedor implicará na necessidade de ajuizar nova execução, que demandará pagamento de custas, além da necessidade de novas diligências para citação da outra parte. Tal ônus que será imposto ao credor viola a regra de que a execução tramita do interesse do exequente (art. 797 do CPC), além de ser contrário aos princípios da economia processual e da celeridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “No caso de acordo celebrado entre as partes em cumprimento de sentença, com expresso pedido de suspensão do feito até a quitação, deve ser deferido o pleito suspensivo, com base no art. 922 do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 797 e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737807-09.2021.8.07.0001, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/05/2025, p. 16/06/2025.